Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processualmente REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA, REINALDO PEREIRA PINTO, REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA, RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RENATO LIMA DE ARAUJO, RENATO ROGELIN, RENE MENDES LOPES e RICARDO LIMA DE ARAÚJO. Intimados sobre os cálculos colacionados ao ID 15965670, o exequente e o executado não se manifestaram (ID 17069280 e 17136956). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 15965670, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição da devida RPV em benefício de REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA, REINALDO PEREIRA PINTO, REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA, RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RENATO LIMA DE ARAUJO, RENATO ROGELIN, RENE MENDES LOPES e RICARDO LIMA DE ARAÚJO, com dedução da verba honorária contratual, conforme deferido ao ID 12552468. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador